Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-70.2022.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003317-70.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON COMPAGNONI MACHADO - CPF: 053.500.461-36 (RECORRIDO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DO ENTE MUNICIPAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

2.

Tese postulada de reconhecimento de culpa do autor da ação em razão de alta velocidade que não se sustenta.

3.

Condutor que assume o risco pelo evento ao realizar manobra sem acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários (CTB, art. 34).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE
em face de sentença de procedência que condenou o ente ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, em síntese, defende que o acidente decorre de culpa exclusiva do recorrido, ao fundamento de que estava em alta velocidade.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso pela não observância do ônus da dialeticidade e, de forma alternativa, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

VOTO – PRELIMINAR

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“No caso, o acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2022 envolvendo o veículo Fiat Uno Mille, placa NPM 8E48, do autor e o caminhão Ford/cargo, placa KAJ 2597, de propriedade do município é incontroverso.

O boletim de ocorrência lavrado traz o relato de que
“Narra o comunicante que estaria vindo do bairro Cotrel, sentido Guarantã do Norte, pela Avenida Guarantã pela direita quando um caminhão pipa que estaria vindo da mão esquerda fez uma conversão para direita, sentido a Rua Maracatiara, atravessando na frente do carro do comunicante que não conseguiu frear e acabou colidindo na traseira do caminhão pipa.”.

As fotografias que instruem os autos corroboram as avarias e mostram a dinâmica do acidente.

Veja-se que o acidente ocorreu por imperícia do motorista do caminhão pipa, o qual não observou as regras de trânsito inerentes à manobra do veículo, deslocamento lateral, conversão à direita e colidiu na lateral do veículo do autor.

Importante registrar que ao realizar a conversão, o condutor, além de empregar a sinalização adequada e verificar a possibilidade da manobra conforme as características da via deve adotar as demais cautelas previstas no CTB, notadamente a de observância da desocupação da pista ou faixa a ser invadida.

Nesse contexto, não há falar em culpa concorrente, devendo o valor decorrente do dano ser suportado integralmente pelo Réu”.

Pois bem. Em que pese os argumentos do ente municipal, razão não assiste.

A priori
, não há elementos nos autos a caracterizar a alegação do recorrente de que a parte autora, ora recorrida, estaria em alta velocidade e que dito fato seria determinante ao acidente.

Pelos pequenos danos ocasionados no veículo, consoante observa-se dos registros fotográficos de id. 181693189, é clarividente que o condutor autor não estava em alta velocidade.

Portanto, a tese não se sustenta nem pela narrativa e nem pela documentação acostada nos autos.

Por outro lado, é inconteste que o motorista do caminhão pipa, a serviço do ente recorrente, não teve a cautela necessária na conversão repentina, que ensejou o abalroamento, apresentando-se fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

O condutor assume o risco pelo evento ao realizar manobra sem acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, o que viola dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao dever de cuidado na direção e deslocamento. Em destaque:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via preferencial e o recorrente, condutor do veículo GM Onix não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE RECLAMADA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1044991-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Assim, quer pelos documentos juntados, quer pela dinâmica descrita no mapa apresentado pelo próprio recorrente, resta evidenciada responsabilidade do ente pelo evento ao invadir a pista em que trafegava o recorrido sem as devidas cautelas.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Parte isenta de custas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023